Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconstituição de penhora de imóvel sob a alegação de se tratar de bem de família.
2. Fatos relevantes. (i) a penhora de fração ideal (25%) de imóvel foi determinada em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios; (ii) a parte executada (agravante) alega que se trata de bem de família indivisível e impenhorável, pois serviria de residência para o seu irmão; (iii) o imóvel teria sido objeto de herança com partilha de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos herdeiros qualificados em certidão de matrícula do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade (ou não) da desconstituição de penhora sobre fração ideal de imóvel, por se tratar alegadamente de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indivisibilidade do bem, por si só, não impede a viabilidade de penhora da cota-parte pertencente ao devedor, reservando-se aos coproprietários não executados a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (CPC, art. 843).
5. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n.o 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência permanente. Ônus da prova é integralmente da parte executada.
6. No caso concreto, a documentação apresentada pela parte agravante/executada, consistente em uma fatura de “internet” emitida em nome de seu irmão, é insuficiente para comprovar que se trata de bem único e serve de moradia para si e a sua família.
7. Há de ser mantida a constrição sobre a fração ideal do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
---------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.711 e 1.712; CPC, art. 843; Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024; TJDFT, acórdão 1395459, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJE: 08.02.2022; TJDFT acórdão 1664188, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJE: 1o.03.2023.